Tribunal: TJDFT
Processo: 0745668-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0745668-10.2025.8.07.0000 REQUERENTE: PEDRO PAULO DE JESUS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado PEDRO PAULO DE JESUS (ID 77468346), distribuída como “Revisão Criminal”, na qual formulou pedido revisão da ação penal 0005361-54.2018.8.07.0015, transitada em julgado em 20/11/2018, em que foi condenado como incurso no artigo 121, § 2o, I e IV, e no artigo 121, § 2o, I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 25 anos de reclusão, em regime inicial fechado. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo do recurso adequado, se o caso (ID 77506556). A Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 78616237) informou que o presente requerimento é mera reiteração de petições anteriores. Destacou que na RevCrim 0728550-26.2022.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Jansen Fialho de Almeida, o pedido já foi devidamente analisado e complementado pela Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF. Salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. É o relatório. Decido. Conforme informado pela Defensoria Pública (ID 78616237), o presente pedido repete, integralmente, o pleito já apresentado na revisão criminal no 0728550-26.2022.8.07.0000, julgada em 6 de fevereiro de 2023. Naquela oportunidade, o requerimento — também formulado de próprio punho — recebeu instrução técnica adequada pela Defensoria Pública. Com efeito, a condenação foi revisada pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, nos termos do acórdão n. 1658227, Relator Desembargador Jansen Fialho de Almeida, sendo indevida a renovação do pedido sem a apresentação de novas provas. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator